Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-74.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005386-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LAZARO PACHECO MACEDO JUNIOR - CNPJ: 13.777.244/0001-27 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N. 414, DO C. STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C, STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de Justiça, não há que se falar em nulidade da citação
editalícia
.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
LAZARO PACHECO MACEDO J
Ú
NIOR
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT)
que,
nos autos da
e
xecução
f
iscal n. 1026639-80.2022.8.11.0003 ajuizada
pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

(MT)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A parte recorrente pretende a reforma da decisão, sob o fundamento de que a citação por edital se deu sem qualquer tentativa de localizar a parte executada por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro do devedor.

Nesses termos, requereu a antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, requereu a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido no Id. 206323691.

A Fazenda Pública
não apresentou resposta (Id.
214945696
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
LAZARO PACHECO MACEDO J
Ú
NIOR
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT)
que,
nos autos da
e
xecução
f
iscal n. 1026639-80.2022.8.11.0003 ajuizada
pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

(MT)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A parte recorrente pretende a reforma da decisão, sob o fundamento de que a citação por edital se deu sem qualquer tentativa de localizar a parte executada por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro do devedor.

Pois bem.

De início, no que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (i) a citação por correio; e (
ii
) citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o c. STJ, em julgamento do
REsp
1103050/BA, de relatoria do Ministro
Teori
Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, externou o entendimento de que tais modalidades são as
citações por correio e por oficial de Justiça. (
REsp
1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009,
DJe
06.4.2009) e (
AgInt
no
AREsp
483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.9.2018,
DJe
11.10.2018).

No caso, infere-se dos autos
na origem
que a citação via carta registrada com aviso de recebimento – AR (correios) restou
frustrada
(Id.
104482077
).

De igual modo, foi certificado pelo oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro da parte executada (Id.
108332726
).

Com efeito, foi procedida a citação
editalícia
da parte executada, consoante previsão do artigo 8º, incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade nesse caso, mormente porque o ato seguiu os termos da legislação de regência.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.

I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por oficial
de justiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação
editalícia
, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado.

II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada.

III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
11/10/2018 e
AgRg
no
REsp
n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
26/8/2016.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”
.

(
AREsp
1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.12.2018,
DJe
13.12.2018).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE
– SÚMULA N. 414, DO C.
STJ – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C, STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de Justiça, não há que se falar em nulidade da citação
editalícia
.

3. Considerando que a parte agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

4. Recurso não provido
”
.

(N.U 1001305-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06
.
5
.
2024,
Publicado
no DJE 14
.
5
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024